Tribunal: TJMT
Processo: 0026277-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0026277-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA - CPF: 023.088.921-29 (APELANTE), MAURA REGINA CLARA - CPF: 630.641.201-82 (VÍTIMA), FABIANA CRISTINA RODRIQUES PEREIRA - CPF: 015.504.781-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA AMANCIA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 985.890.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ADQUIRIU CELULAR DE OUTRA PESSOA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM AMBAS AS FASES – PRESO EM POSSE DO CELULAR –CRIME CONTRA PATRIMONIO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – IDÔNEAS PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – ARESTOS DO TJMT – POSSE INJUSTIFICADA A
RES FURTIVA
E RECONHECIMENTO – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL SOBRE O BEM – ARESTO DO TJMT – IMPERTINENTE A DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO CONHECIDO – DESPROVIDO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes. A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima [...] assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015)

A posse injustificada da
res furtiva
e o reconhecimento do apelante pela vítima, como autor do roubo em sua residência, confirmam a autoria, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo que a ausência de explicação plausível sobre o bem autoriza a condenação por roubo (TJMT, N.U 0004183-80.2015.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0004444-76.2019.8.11.0051;).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0026277-51.2017.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 486665), que o condenou por roubo e falsa identidade a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, 4 (quatro meses) de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157,
caput
e art. 307, ambos do CP– (ID

70560077).

O apelante sustenta que: 1) inexiste
“prova inconteste de autoria delitiva”
do roubo; 2)

não há justificativa para exasperar a pena-base em 03 (três) meses acima do mínimo legal; 3)

“
não se vislumbra justificativa plausível para impor [...] o regime fechado para cumprimento da pena”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja aplicado a pena-base do roubo no mínimo legal e regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado (ID. 70552814).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID. 70552827).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que
“não há qualquer possibilidade absolutória, restando certa e inquestionável a autoria delitiva [...]e a pena e o regime fixado na r. decisão atenderam aos comandos normativos citados nas contrarrazões, tendo sido estabelecido o regime fechado ao réu reincidente condenado por infração com pena superior a 4 anos.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID. 77142998)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do Inquerito Policial anexo que, no dia 12 de julho de 2017, por volta das 15h20min, no interior do transporte coletivo da linha 503, que trafegava pelo Bairro Tijucal, nesta capital, os denunciados subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça 01 (uma) corrente com pingente dourado, avaliados indiretamento no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), da vítima Maura Regina Claro.

[...] Diante do exposto, D E N U N C I O a vossa Excelencia FRANCISCO DHAER REZENDE LESSA, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II, c/c art. 307, todos do CP”
(Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID. 70552615).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...] É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

[...] O depoimento prestado por policiais também se reveste de especial relevância no conjunto das provas, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, possuindo inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal.

[...] Na hipótese, o depoimento policial está em perfeita consonância com os depoimentos da vítima e dos próprios acusados, consoante segue abaixo.

[...] Registre-se por oportuno que FABIANA é esposa de FRANCISCO e a relação de ambos não implicou nas suas declarações, pois em juízo a ré revelou como os fatos se deram, afirmando também a prática do crime de falsa identidade por parte de seu esposo, o corréu FRANCISCO DHAHER.

[...] Vê-se de todo o exposto que, em que pese a boa lavra da defesa, as provas produzidas pela acusação não foram infirmadas pelas declarações do réu e não há qualquer prova que sustente a sua tese.

Ao contrário, a versão apresentada por FRANCISCO foi totalmente desconstruída pelas provas acostadas aos autos, sendo que nem mesmo a afirmação de que MARCOS VINICIUS foi o autor do crime deve prevalecer, uma vez que as provas são clarividentes e harmônicas ao apontar a autoria delitiva do crime de roubo ao réu FRANCISCO DHAHER.

[...] As provas evidenciam ter o acusado FRANCISCO DHAHER cometido o delito pelo qual é acusado e também demonstram que MARCOS VINICIUS e FABIANA CRISTINA, embora estivessem na companhia de FRANCISCO não participaram da subtração e devem ser absolvidos.

Os depoimentos são firmes e coerentes. A testemunha policial que efetuou a prisão do réu, a vítima dos crimes e os corréus apresentaram versões totalmente harmônicas e a delação realizada pelos corréus FABIANA e MARCOS VINICIUS, e especialmente o fato de FRANCISCO ter sido reconhecido pela ofendida, bem como o encontro do res furtiva sob a sua posse, deixam demonstradas a autoria e materialidade do crime de roubo imputado a FRANCISCO ao mesmo tempo em que revelam a inocência dos demais acusados.

[...] Por fim, estando determinada a prática do crime de roubo por apenas uma pessoa, reconheço a parcial procedência dos pedidos formulados na denúncia em relação ao acusado FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, para condená-lo pela prática do crime de Roubo em sua modalidade simples (art. 157, caput, do Código Penal) afastando a incidência da qualificadora do concurso de pessoas [...].

[...] Incide, portanto, em seu desfavor a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e, ainda, os maus antecedentes a serem valorados na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento jurisprudencial de que não há falar-se em bis in idem, quando verificada mais de uma condenação e a extensa reiteração delitiva, estas são apuradas na primeira fase da dosimetria da pena.[...].

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado condenar o réu FRANCISCO DHAER REZENDE LESSA como incurso nas penas dos artigos 157, caput, c.c. artigo 307, na forma do artigo 69, todos dispositivos do Código Penal, aplicando-lhe a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal e também a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do mesmo código de normas, bem como para ABSOLVER os réus MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA e FABIANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal.

[...] Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de roubo. Infere-se dos relatos que o réu efetuou a subtração sem maiores esforços ou outros excessos capazes de justificar o aumento da pena nesta fase.

O acusado possui extensa ficha de antecedentes criminais. Como delineado na fundamentação, além de três condenações pela prática de crimes, sendo duas anteriores ao crime em tela, o réu possui em seu desfavor outros processos criminais. Reconheço, portanto, os maus antecedentes como circunstância desfavorável ao acusado, aplicando a condenação posterior e este crime e os demais apontamentos de crime que pesam em desfavor do réu, nesta fase da dosimetria para majorar a pena base, consoante jurisprudência demonstrada na fundamentação desta sentença.

[...] Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência e tendo o réu duas condenações anteriores ao crime em tela, majoro a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, encontrando assim, nesta fase, a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa para este crime.

4.2. Crime de Falsa Identidade:

Analisando a culpabilidade do réu entendo que a intensidade do dolo que permeou a sua conduta não extrapola a gravidade do crime de Falsa Identidade.

O acusado possui extensa ficha de antecedentes criminais. Como delineado na fundamentação, além de três condenações pela prática de crimes, sendo duas anteriores ao crime em tela, o réu possui em seu desfavor outros processos criminais. Reconheço, portanto, os maus antecedentes como circunstância desfavorável ao acusado, aplicando a condenação posterior e este crime e os demais apontamentos de crime que pesam em desfavor do réu, nesta fase da dosimetria para majorar a pena base, consoante jurisprudência demonstrada na fundamentação desta sentença.

[...] Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em 04 (quatro) meses de detenção, em razão dos antecedentes criminais.

Presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, aplico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS no sentido de ser possível compensação entre circunstâncias atenuantes e agravantes por entender que no contexto deste crime de falsa identidade ambas as circunstâncias possuem a mesma relevância causal e, assim, compenso-as para manter a pena de 04 (quatro) meses de detenção, inicialmente fixada.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses de detenção para este crime.

Em atenção à regra do concurso material de crimes disposta no artigo 69 do Código Penal, somo as penas dos crimes de Roubo [04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa] e Falsa Identidade [04 (quatro) meses de detenção], chegando ao patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.

TORNO DEFINITIVA a pena do réu FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, qualificado nos autos, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

A reprimenda será cumprida em regime inicial FECHADO, em razão da reincidência.”
(Lídio Modesto da Silva Coelho, juiz de Direito – ID’s. 70560067/

70560073/70560077)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Apreensão (ID. 70552630/70552638) e Termo de Entrega (ID.

70552638),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Bruno de Gloser Totti (ID.

70552630), Fabricio Trindade Taques (ID. 70552630), da vítima Maura Regina Clara (ID. 70552630), dos codenunciados Fabiana Cristina Rodrigues Pereira (ID. 70552638) e Marcos Vinicius Santos Moura (ID. 70552644) e o interrogatório do apelante FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA (ID. 70552638).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Fabricio Trindade Taques, Maura Regina Clara, os codenunciados Fabiana Cristina Rodrigues Pereira, Marcos Vinicius Santos Moura, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID. 70552835).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12 de julho de 2017, por volta das 15h20min, no interior do transporte coletivo [linha 503], que trafegava pelo Bairro Tijucal – Cuiabá, o apelante subtraiu, mediante violência e grave ameaça 1 (uma)
“corrente com pingente dourado”
, avaliados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Maura Regina Claro (ID. 70552615 e Relatório de Mídias - ID. 70552835);

- Bruno de Gloser Totti e Fabricio Trindade Taques [policiais militares] asseveraram, na fase inquisitorial, que a guarnição foi acionada pela vítima, relatando que estava sentada na parte da frente do ônibus de transporte coletivo, na Av. Dr. Meireles e sentiu que sua corrente foi arrancada do seu pescoço e viu “um rapaz” correndo com o objeto, junto com outro rapaz “de cor morena” e uma mulher; logo após, em rondas, encontraram o apelante FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, sua esposa/codenunciada Fabiana Cristina Rodrigues Pereira e o codenunciado Marcos Vinicius Santos Moura; na abordagem, o apelante apontou o local em que teria descartado a corrente,
“a qual foi localizada pela guarnição em seguida”
; a vítima reconheceu o apelante e os demais codenunciados, motivo pelo qual foram conduzidos
“para a Central de Flagrantes”
; ao passo que Fabricio Trindade Taques ratificou, em juízo, suas declarações; (ID.

70552630 e Relatório de Mídias - ID. 70552835);

- Maura Regina Clara [vítima] narrou, em ambas as fases, que estava sentada na
“frente do ônibus, próximo ao motorista”
e percebeu que haviam 3 (três) pessoas,
“sendo uma mulher [...] com dois rapazes”
que não paravam de observa-la; no bairro Tijucal, “eles” pediram para o motorista do ônibus parar no “próximo ponto”; após sair do coletivo, o apelante retornou para pagar o motorista e, ao se dirigir para a saída do ônibus, puxou a sua corrente e fugiu; logo em seguida, o motorista alertou que uma viatura policial estava passando e sinalizou pedindo “socorro”; após relatar aos policiais o crime, estes retornaram com o apelante e mais duas pessoas; que reconheceu todos eles, sendo que FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA foi quem puxou a corrente
“violentamente”
; ressaltou, ainda, as características físicas do apelante, como sendo o
“mais branquinho”
que subtraiu, ao passo que o mais moreno [Marcos Vinicius Santos Moura] saiu correndo junto (ID.

70552630e Relatório de Mídias - ID. 70552835);

- Fabiana Cristina Rodrigues Pereira [codenunciada/esposa do apelante] afirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, que estava em um “coletivo” com seu esposo/apelante e o codenunciado Marcos Vinicius Santos Moura; que após descerem, a polícia chegou e perguntou acerca do roubo; que seu esposo [apelante] mostrou onde tinha jogado a corrente; que o próprio apelante, seu esposo, falou para a polícia que
“ele”
jogou a corrente (ID.

70552630 e Relatório de Mídias - ID. 70552835);

Marcos Vinicius Santos Moura [codenunciado] esclareceu, nas duas fases, que não sabia que o apelante voltaria para puxar a corrente do pescoço da mulher; que já tinha descido do ônibus e ele voltou com a corrente (ID.

70552630 e Relatório de Mídias - ID. 70552835);

- FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA [apelante] negou, em ambas as fases da persecução penal, que teria subtraído a corrente da vítima e afirmou que o codenunciado Marcos Vinicius Santos Moura teria praticado o crime (ID. 70552638 e Relatório de Mídias - ID. 70552835).

Dito isso, vejamos.

A vítima Maura Regina Clara descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, como ocorreu o roubo de sua corrente e reconheceu o apelante, aos policiais militares quanto em Juízo, ressaltando, inclusive, se lembrar de suas características.

A falta de realização do ato formal de reconhecimento do apelante pela vítima não elide a responsabilização penal se fundada em provas judicializadas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A prisão em flagrante dispensa a lavratura de auto formal de reconhecimento (art. 226 do CPP), e
as vítimas reconhecem o Apelante como um dos autores do crime, razão pela qual a falta do auto de reconhecimento formal não se torna relevante, pois, além de que os vícios do inquérito não se transferirem para a ação penal, a sentença condenatória encontra pleno suporte na prova colhida
[...].”
(TJMT, N.U 0001072-16.2000.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014 – grifado)

O depoimento da vítima está corroborado pelas declarações dos policiais militares que prenderam o apelante, em flagrante, após indicar o local que teria descartado o bem [corrente com pingente dourado], bem como que a vítima reconheceu o apelante como autor do delito.

Os codenunciados Marcos Vinicius Santos Moura e Fabiana Cristina Rodrigues Pereira não hesitaram, em juízo, informar que o apelante teria subtraído a corrente da vítima Maura Regina Clara.

Embora a codenunciada Fabiana Cristina Rodrigues Pereira seja esposa do apelante,
“a relação de ambos não implicou nas suas declarações, pois em juízo a ré revelou como os fatos se deram, afirmando também a prática do crime de falsa identidade por parte de seu esposo”
, como bem decidido pelo Juízo singular (Lídio Modesto da Silva Coelho, juiz de Direito – ID’s. 70560067/

70560073/70560077).

A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [depoimentos dos policiais militares e codenunciados], o reconhecimento e a
apreensão do objeto subtraído no local apontado pelo apelante
, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Mantém-se a condenação no delito de roubo, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0015019-05.2017.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passam-se à revisão da dosimetria do roubo.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a penas-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes criminais.

O apelante, à época dos fatos [12.7.2017], respondia ação penal por receptação [cometido em 10.9.2013], o qual foi condenado e transitou em julgado em 22.10.2018 (SEEU 0001206-10.2019.8.11.0064).

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do delito, embora não configure a agravante da reincidência,
“pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base"
(STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.9.2020).

De toda sorte, a fração utilizada pelo Juízo singular se mostra mais benéfica ao apelante do que a usualmente adotada pelo c. STJ [1/6 (um sexto)], de modo que deve ser mantida o aumento adotado na pena corpórea,
“em respeito à regra da non reformatio in pejus”
(HC 616.636/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.12.2020).

Assim, conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e majorou a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 4 (quatro) dias multa.

De fato, o apelante possuía duas condenações definitivas anteriores à época do fato [12.7.2017], uma por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 14.8.2009, a outra por furto, transitado em julgado em 6.6.2011, que totalizam 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias) de reclusão (SEEU
0013048-05.2009.8.11.0042
), a caracterizar a reincidência.

Por conseguinte, mantém-se as penas intermediárias em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Por efeito, preserva-se a pena definitiva do roubo totalizada em
4 (quatro) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Enfim, a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência ensejam a manutenção do regime inicial fechado, bem como obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (TJMT, Ap no 61492/2017; TJMT, Ap no 121724/2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021